Tribunal: TJMT
Processo: 1035379-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035379-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 039.523.161-21 (RECORRENTE), PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 039.523.161-21 (ADVOGADO), RODRIGO SANTANA YULE - CPF: 040.901.321-85 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – RACHADURAS NAS PAREDES QUE CAUSARAM O DESCOLAMENTO DE AZULEJOS – NEGATIVA DE SOLUÇÃO MESMO APÓS A SOLICITAÇÃO DE REPARO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA
ASTREINTES
OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – RACHADURAS COMPROVADAS POR MEIO DE FOTOS – JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO DE REPARO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – REPARO FEITO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – FALHAS DA CONSTRUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – MULTA
ASTREINTES
MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em decadência em se tratando de vício do qual foi possível tomar conhecimento somente tempos depois da entrega do imóvel.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, seja porque o vício fora reparado, seja porque as rachaduras são fatos incontroversos. A perícia, no presente caso, se mostra desnecessária, pois a matéria fática aqui em discussão fora solucionada e o que se busca é indenização por dano moral.

Ademais, não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

A multa “astreintes” destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial.
Não tendo a parte demonstrado o cumprimento da liminar dentro do prazo estabelecido, de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de valor proporcional.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva e solidária quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

A apresentação de falhas estruturais consistentes em rachaduras nas paredes da cozinha causando o descolamento de azulejos, sem solução administrativa mesmo depois de pedido de reparo, ultrapassa as raias do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido quando respeitados tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a liminar que determinou o reparo e a condenando ao pagamento de multa por descumprimento da liminar e indenização por dano moral, em razão de falha na prestação do serviço consiste em rachaduras na parede do imóvel adquirido pelo promovente, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido do
PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO
para CONFIRMAR a liminar dos autos e
CONDENAR
a Reclamada
MRV ENGENHARIA
ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, e
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de multa por descumprimento de liminar, no importe de
R$3.000,00 (três mil reais)
, referente multa de
astreintes
corrigido monetariamente a partir do arbitramento

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de decadência e de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia. No mérito, sustenta que o empreendimento Parque Chapada do Mirante foi edificado segundo as normas técnicas da construção civil, editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como em atenção às exigências da Prefeitura Municipal.

Afirma que os proprietários são responsáveis pela manutenção preventiva de suas unidades e corresponsáveis pela manutenção preventiva do conjunto de edificação, tendo o problema ocorrido anos após a entrega, decorrendo da ausência de manutenção, dos devidos cuidados e ausência de conservação, posto que se decorresse de falha construtiva seria em data anterior.

Argumenta que o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer foi irrisório e que houve o devido reparo, de modo que prejudicada a multa fixa, devendo ser excluída ou, ao menos, reduzida.

Requereu o provimento do recurso para acolher as preliminares e julgar extinto o feito e, no mérito, a improcedência da pretensão inicial e a exclusão ou a minoração da multa
astreintes
. Alternativamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

A parte promovida arguiu preliminar de decadência, ao argumento de que houve o devido recebimento do imóvel sem vícios.

Sem razão a promovida, pois não há se falar em decadência em se tratando de vício oculto, do qual foi possível tomar conhecimento somente tempos depois da entrega do imóvel. Conforme já fundamentado pelo magistrado na sentença,
o prazo decadencial passa a contar da data do conhecimento do defeito e não da entrega do bem.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Não há que se reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, ainda mais quando houve a solução ao impasse após o deferimento da liminar.

Aliás, conforme comprovado por meio da documentação juntada houve a devida troca dos azulejos da cozinha a fim de solucionar as rachaduras existentes, de modo que resta comprovado que o problema fora sanado.

Assim, a perícia, no presente caso, de nada serviria, se mostrando desnecessária, seja por impossibilidade fática – em razão do conserto do problema – seja porque a pretensão inicial é de indenização por dano moral decorrente das rachaduras existentes nos azulejos da cozinha, o que foi devidamente comprovado por meio de fotos.

Não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, pois restou incontroverso nos autos que os azulejos da cozinha do promovente apresentaram rachaduras e descolamento, não tendo havido reparação mesmo após reclamação administrativa.

A parte promovida se limita a alegar que o condomínio Parque Chapada do Mirante foi edificado segundo as normas técnicas da construção civil, editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Ao contrário da tese de inexistência de dano moral, verifico que as fotos juntadas pelo promovente na inicial comprovam as alegações feitas, já que demonstram as mencionadas rachaduras que causaram o descolamento dos azulejos da cozinha.

Em que pese a solicitação administrativa feita pelo proprietário (MRV-17729100-L3B4Y0), não houve qualquer reparo pela promovida, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva e solidária quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Não prevalece o argumento de ausência do problema no ato de entrega do imóvel, posto que a entrega não exime a responsabilidade da empresa, ainda mais quando as falhas estruturais somente se tornaram aparentes após o decurso do tempo.

No mesmo sentido, a ausência de manutenção preventiva não serve como argumento para excluir a responsabilidade da parte promovida, principalmente porque as falhas apresentadas fogem da normalidade. As fotos dos reparos juntadas pela parte promovida demonstram, inclusive, que no ato de troca dos azulejos foi necessário proceder com a retirada de área maior do que a questionada pelo promovente na inicial.

A apresentação de falhas estruturais sem solução administrativa ultrapassa as raias do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, não havendo reparos a serem feitos na sentença, tendo o
quantum
indenizatório sido fixado em patamar razoável.

Com relação à multa
astreintes
, é sabido que se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado. Não tendo a parte promovida demonstrado o cumprimento da liminar dentro do prazo estabelecido, de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de valor proporcional.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021